Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-07.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714728-07.2022.8.07.0020 RECORRENTES: VINÍCIUS NEVES DOS SANTOS E ANNA KAROLINA LOPES DE ALMEIDA RECORRIDA: JAIR FERREIRA MONTEIRO CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL. CLÁUSULA PENAL ARBITRADA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO PARA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR PAGAMENTO DE ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONVENÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO RECORRENTE/RECONVINDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUANTIA ALEGADAMENTE PAGA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Na ação de conhecimento, ajuizada pelos recorrentes/reconvindos, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré/reconvinte/apelada a pagar aos autores a quantia de R$17.000,00 (dezessete mil reais), a título de cláusula penal moratória, corrigida pelo INPC, acrescida de multa de 2% e de juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir do dia 14/8/2021, data em que a obrigação se tornou exigível, em conformidade com o disposto na cláusula 5a, “l”, do contrato em discussão. Ainda, julgou procedente o pedido deduzido pela parte reconvinte para condenar a parte autora ao pagamento da quantia de R$37.057,81 (trinta e sete mil cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos), corrigida pelo INCC, acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo a partir do dia 29/1/2022, momento em que a obrigação se tornou exigível, em conformidade com o disposto na cláusula 6a, “b”, do contrato firmado entre as partes. 2. Se a pretensão da autora de modificar a forma de calcular a cláusula penal não aumentará o montante indenizatório, falta-lhe interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido. 3. A discussão acerca da possibilidade ou não de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal nos casos de inadimplemento do vendedor em decorrência do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda levou o STJ a fixar a seguinte tese no Tema Repetitivo n. 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. A tese fixada se amolda aos autos, em que houve atraso na conclusão da residência dos autores/apelantes, de modo que não é possível cumular a cláusula penal imposta com a pretensão de ressarcimento com os valores despendidos com aluguel. 4. Não há previsão contratual de indenização suplementar à cláusula penal. Acrescenta-se que o valor da cláusula penal é equivalente ao alegado prejuízo decorrente da locação no período do atraso na entrega da obra. Por conseguinte, o acolhimento da pretensão recursal implicaria indevido bis in idem. 5. Salvo em casos excepcionais, o atraso na entrega de imóvel não possui aptidão para vulnerar direitos da personalidade do consumidor. A despeito da mora da fornecedora, não há indicação de violação a atributo da personalidade da parte consumidora, a ensejar a configuração de dano moral passível de indenização pecuniária. 6. Inviável reduzir o valor remanescente fixado na reconvenção para quitação integral do valor contratualmente avençado, porque caberia ao devedor (autor/reconvindo) demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 402 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que não pleitearam lucros cessantes, mas sim a reparação de despesas comprovadas, tais como aluguéis e taxas condominiais, caracterizadas como danos emergentes. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 112, 113 e 421, todos do CC, sustentando que não poderia ter sido limitada a reparação dos danos materiais adicionais com base no argumento de que a cláusula penal pactuada seria suficiente para cobrir todas as obrigações decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Aduzem que o contrato não exclui expressamente a possibilidade de indenização por danos materiais específicos, como aluguéis e taxas condominiais comprovadamente pagos pelos insurgentes; d) artigos 369 e 373, inciso I, ambos do CPC, argumentando ter havido falha na distribuição dos ônus da prova quanto à reconvenção. Ressaltam que não deveria ter sido aceito integralmente o pedido de reconvenção, sem que fosse exigida da recorrida a comprovação detalhada e inequívoca dos valores que ela alega serem devidos pelos recorrentes; e) artigos 9o, 10, 141 e 492, todos da Lei Adjetiva Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude de a incidência de juros sobre a multa não ter sido objeto de pedido por parte dos insurgentes, tampouco foi arguida pela recorrida, havendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 112, 113, 402, 421 e 927, todos do Código Civil, 9o, 10, 141, 369, 373, inciso I, e 492, todos do CPC, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, no tocante à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020